Tribunal: TJBA
Processo: 0001552-82.2019.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001552-82.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EVERALDO NATANAEL DA SILVA Advogado(s): IGOR DIAS LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTA FASE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, na qual o recorrente alega nulidade absoluta por ausência de defesa técnica e requer a despronúncia do acusado, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil. II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade absoluta da decisão de pronúncia por ausência de defesa técnica; (ii) se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado; e (iii) se há fundamento para afastar a qualificadora do motivo fútil. III. Razões de decidir 3. A nulidade absoluta por suposta ausência de defesa técnica não se verifica, uma vez que, ainda que tenha ocorrido erro material na titulação da peça processual, a defesa foi efetivamente exercida, não havendo prejuízo ao acusado, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief". 4. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, e há indícios suficientes de autoria nos autos, extraídos dos depoimentos colhidos na fase investigativa e na instrução processual, justificando a manutenção da pronúncia. 5. A tese de legítima defesa exige análise aprofundada de provas e não pode ser decidida na fase de pronúncia, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão competente para o exame do mérito da causa. 6. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois há elementos que indicam sua presença, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração definitiva. IV. Dispositivo 7. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, in totum, a r. decisão de Pronúncia, restando o acusado pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001552-82.2019.8.05.0110, em que figuram, como Recorrente, Everaldo Natanael da Silva e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR